Tribunal: TJMT
Processo: 1051614-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051614-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CRISTIANE DE SOUSA - CPF: 056.944.993-60 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051614-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051614-70.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria Cristiane de Sousa

Recorrido:
Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de bloqueios reiterados e injustificados em sua conta bancária, sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio injustificado da conta bancária, sem prévia comunicação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação de serviço com aptidão para gerar indenização por dano moral; (ii) estabelecer o valor adequado da reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É incontroverso o bloqueio da conta da consumidora, sem comprovação de justa causa ou comunicação prévia, o que caracteriza falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

4.

A conduta da instituição, ao interromper reiteradamente o acesso aos serviços bancários e não apresentar elementos que justifiquem os bloqueios, representa violação aos deveres do fornecedor de serviços e afronta os direitos básicos do consumidor.

5.

A responsabilidade da instituição é objetiva, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

6.

O dano moral está configurado diante da frustração ilegítima no acesso a recursos próprios, da ausência de resolução administrativa eficaz e do transtorno prolongado causado à autora.

7.

A indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio injustificado de conta bancária sem notificação prévia ao consumidor configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral.

2.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha e do prejuízo para caracterização do dever de indenizar.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.099/95, artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II, e artigo 487, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigo 406, parágrafo 1o, com redação da Lei no 14.905/24.

Jurisprudência relevantes:

Turma Recursal Cível, Processo no 1077548-98.2023.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 09.09.2024; Processo no 1041070-88.2023.8.11.0002, rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051614-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051614-70.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria Cristiane de Sousa

Recorrido:
Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maria Cristiane de Sousa.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 323528372
):
julgou im
procedentes
os pedidos contidos na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

323528373)

: requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 323528378): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051614-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051614-70.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria Cristiane de Sousa

Recorrido:
Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A.

VOTO

Eminentes pares;

Trata-se recurso inominado interposto pela consumidora, em face da sentença proferida na presente Ação
de Obrigação de fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou improcedentes os pedidos feitos por Maria Cristiane de Sousa em face de
Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos, a autora
alega que teve sua conta bancária bloqueada indevidamente sem prévio aviso, aduz que essa situação lhe causou abalo psicológico, pois a conta foi bloqueada varias vezes impedindo-a de movimentar seus recursos. Relata que, por diversas vezes, buscou a solução na via administrativa para resolução, todavia, sem êxito.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização por danos morais, que o bloqueio das contas se deu por medida de segurança.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente da consumidora pela instituição bancária, a qual, por sua vez, deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.

Ademais, a própria empresa afirma que os bloqueios da conta ocorriam por motivo de segurança, sem aviso prévio a autora, impedindo-a de utilizar o serviço bancário.

Portanto, a instituição financeira recorrida não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Ao caso em análise, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BLOQUEIO E DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições financeiras podem realizar o encerramento unilateral das contas de seus correntistas, caso não haja mais interesse em manter a contratação entre as partes, assim como realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados.
Contudo, devem notificar de forma prévia e imediata ao consumidor, informando a intenção da rescisão contratual ou, então, os motivos do bloqueio, a depender da hipótese.

Não havendo notificação e, muito menos, indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido e caracteriza conduta ilícita.
2. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, o bloqueio da conta corrente do consumidor, sem a correta apresentação de justificativa e nem de notificação prévia, somado ainda à retenção de valores, trata-se de falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar o dano moral. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente o bloqueio indevido, o valor financeiro retido, que se tratava de salário do consumidor, somado ainda ao tempo despendido por ele na tentativa de solucionar o problema e o descaso da parte reclamada, a indenização fixada em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sucumbência. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(N.U 1077548-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO IMEDIATA DE CONTA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL DECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1041070-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante do o bloqueio injustificado da conta com retenção de valores por demasiado tempo, que caracteriza a falha na prestação de serviço.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e CONDENAR a instituição financeira, ao pagamento
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir data da citação.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025